Tribunal: TJPA
Processo: 0802183-32.2023.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802183-32.2023.8.14.0003

APELANTE: EDINALDO LOPES DE AQUINO

APELADO: C S B FERNANDES CERAMICA LTDA, INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS CERAMICOS FENIX LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO N.

0802183-32.2023.8.14.0003

APELANTE: EDINALDO LOPES DE AQUINO

APELADAS: C S B FERNANDES CERAMICA EIRELI- CERAMICA ARGENTINA e INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS CERAMICAS FENIX EIRELI- FENIX ARTEFATOS CERAMICOS

RELATOR: Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. MAJORAÇÃO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por vítima de acidente de trânsito contra sentença da Vara Única da Comarca de Alenquer que julgou parcialmente procedente os pedidos de indenização por danos morais, estéticos e materiais, condenando as rés ao pagamento de valores fixados em R$ 50.000,00 para cada espécie de dano e pensão vitalícia de 25% do salário mínimo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas consistem em definir:
(i) a extensão da responsabilidade civil das empresas rés pelo acidente;
(ii) a adequação dos valores fixados a título de danos morais, estéticos e materiais;
(iii) a possibilidade de condenação por danos emergentes (despesas médicas e prótese);
(iv) a incidência de juros e correção monetária;
(v) a majoração dos honorários advocatícios;
(vi) a condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade das rés foi corretamente reconhecida com base na propriedade do veículo e na ausência de excludente de responsabilidade.

Os valores fixados a título de danos morais e estéticos estão em conformidade com a jurisprudência do TJPA, não se revelando irrisórios nem excessivos.

A pensão vitalícia de 25% do salário-mínimo é proporcional à redução da capacidade laborativa.

Os documentos relativos aos danos emergentes foram apresentados intempestivamente e não demonstraram os gastos de forma clara.

Os honorários advocatícios foram fixados conforme os critérios legais, sendo descabida a majoração.

Inexistem elementos que justifiquem a condenação por litigância de má-fé.

A sentença aplicou corretamente os juros e correção monetária, sendo o INPC o índice adotado pelo TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
Apelação
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto contra a decisão de ID 27351405, prolatada, pelo Juízo da Vara única da Comarca de Alenquer, nos autos ação de indenização por ato ilícito c/c danos morais e materiais com pedido de tutela antecipada, ajuizada pelo ora apelante
EDINALDO LOPES DE AQUINO
, em desfavor de C S B FERNANDES CERAMICA LTDA e INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS CERAMICOS FENIX LTDA.

A sentença que julgou a Ação, na sua parte dispositiva, assim decidiu (ID 27351405)

“
(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial em face da requerida, para:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial deduzido por EDINALDO LOPES DE AQUINO em face de C S B FERNANDES CERAMICA LTDA e INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS CERAMICOS FENIX LTDA para o fim de:

(i) CONDENAR as rés a pagar indenização por danos estéticos ao autor EDINALDO LOPES DE AQUINO no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sobre os quais deverão incidir juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento (Súmulas 54 e 362 do C. STJ);

(ii) CONDENAR as rés a pagar indenização por danos morais ao autor no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com correção monetária pelo INPC desde o protocolo da inicial e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

(iii) CONDENAR as rés ao pagamento de danos materiais (pensão vitalícia), arbitrada em 25% do salário mínimo vigente (Súmula 490 do STF), contados desde a data da redução da capacidade laborativa (16/05/2023 - dia seguinte ao evento), até a data em que o autor 75,8 anos de idade;

Diante da sucumbência preponderante, arcará as requeridas ainda com o pagamento de custas e despesas processuais, bem como, honorários advocatícios ao patrono da parte autora, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, em conformidade com o art. 85, § 2º do CPC, tendo em vista a complexidade do caso e o tempo necessário para a realização dos trabalhos (...)”

Inconformado, o autor interpôs este recurso de Apelação, cujas razões (ID 27351406) defendem a necessidade de reforma parcial da sentença, alegando que a decisão divergiu das provas produzidas.

Prossegue o recorrente argumentando que a causa do acidente foi a conduta imprudente das recorridas, que resultou na amputação de sua perna esquerda, comprovando a culpa grave e os danos gravíssimos. Solicita a condenação por litigância de má-fé das recorridas por apresentação de documento falso, pedido não apreciado na origem. Pugna pela majoração das indenizações por danos morais para 100.000,00 (cem mil reais) e por danos estéticos para 100.000,00 (cem mil reais), ou, no mínimo, 80.000,00 (oitenta mil reais) para cada dano. Requer também a majoração da indenização por dano material (pensão vitalícia) para o valor de 01 (um) salário-mínimo vigente, ou não menos que 8.000,00 para tratamento médico contínuo (psico-fisioterapia) e à compra de prótese no valor estimado de R$ 49.555,65. Por fim, pleiteia a reforma da sentença para que os juros de mora incidam a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ e Art. 398, CC) e que o índice de correção monetária seja o IGP-M. Requer a dispensa do preparo devido à gratuidade de justiça.

Foram apresentas contrarrazões (ID 27351411).

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 21 de janeiro de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade do recurso apresentado.

O recorrente atende os pressupostos recursais de admissibilidade do recurso, quais sejam: o de cabimento, o de legitimidade, a regularidade da sua representação, tempestividade do recurso (ID 27351408), e, por fim, o interesse recursal, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

Quanto ao preparo, o Recorrente requereu expressamente a concessão da gratuidade da justiça, alegando ser pessoa física, deficiente e impossibilitada de trabalhar, além de não possuir condições econômicas para arcar com as despesas processuais, conforme decisão anterior que já lhe havia deferido tal benefício (ID 104617164). Diante da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e da ausência de elementos que infirmem tal condição,
defiro o pedido de gratuidade da justiça
, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC, e do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Assim, passo à análise do mérito

2. Quanto as razões recursais.

2.1. Do mérito.

A matéria devolvida a este colegiado consiste na análise:

da extensão da responsabilidade civil das empresas recorridas pelo acidente de trânsito que culminou na amputação traumática da perna esquerda do autor;

da adequação dos valores fixados a título de danos morais, estéticos e materiais (pensão vitalícia);

da improcedência do pedido de indenização por danos materiais emergentes (despesas médicas e aquisição de prótese);

da incidência de juros moratórios e correção monetária;

da majoração dos honorários advocatícios;

da condenação por litigância de má-fé.

A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela empresa C S B Fernandes Cerâmica Ltda foi corretamente rejeitada pelo juízo de origem, diante da comprovação da propriedade do veículo envolvido no acidente e da ausência de elementos probatórios que afastem sua responsabilidade solidária, nos termos da Súmula 492 do STF.

A sentença recorrida apreciou detidamente o conjunto probatório, reconhecendo a responsabilidade das empresas requeridas pelo acidente, e fixando indenizações proporcionais à extensão do dano, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O valor de R$ 50.000,00 arbitrado para cada espécie de dano (moral e estético) encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal, não se revelando irrisório nem exorbitante. Está próximo dos parâmetros fixados por esta Turma
[1]
. A pensão vitalícia fixada em 25% do salário-mínimo também se mostra adequada, considerando a
redução parcial
da capacidade laborativa e os parâmetros estabelecidos pela Súmula 490 do STF.

Quanto aos danos materiais emergentes, o juízo de origem corretamente concluiu pela ausência de comprovação suficiente, uma vez que os documentos apresentados foram intempestivos e não demonstraram de forma clara os gastos realizados. A pretensão de majoração dos honorários advocatícios também não merece acolhida, tendo sido fixados em conformidade com o art. 85, §2º do CPC, considerando a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido.

Por fim, não há elementos que justifiquem a condenação das recorridas por litigância de má-fé.

5. Juros e correção monetária.

A sentença aplicou corretamente os juros moratórios e a correção monetária, observando os marcos legais e jurisprudenciais pertinentes. A pretensão de alteração do índice de correção para o IGP-M não encontra respaldo, sendo o INPC o índice adotado por este Tribunal.

2.2. Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
Recurso de Apelação
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém,

[1]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICO E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMPRESA DE ÔNIBUS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSUFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ESTADO DE EMBRIAGUEZ NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA REFORMADA INTEGRALMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES, POSTO QUE NÃO COMPROVADOS. RECONHECIMENTO DO DEVER DE PRESTAR PENSÃO VITALÍCIA NO VALOR DE UM SALÁRIO- MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO ACIDENTE ANTE PROVA DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL DA VÍTIMA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. SÚMULA 387, STJ. RECONHECIMENTO DO DEVER DE RESSARCIMENTO NAS DUAS MODALIDADES DE DANO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE, PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL.

1. As empresas de ônibus, como concessionárias de serviço público, respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, usuários ou não-usuários do serviço, decorrendo a responsabilidade do próprio risco da atividade de transporte. E, tratando-se de responsabilidade objetiva, cabe ao autor comprovar o dano e o nexo causal, e à empresa prestadora de serviço público a demonstração da culpa concorrente ou exclusiva da vítima, para mitigar a responsabilidade ou até mesmo para dela se exonerar.

2. No caso dos autos, o juízo de origem reconhece excludente de responsabilidade na modalidade culpa exclusiva da vítima. Contudo, de acordo com a instrução desenvolvida, a ré não se desincumbiu do ônus de provar essa alegação. E, assim, sendo, levando-se em conta a demonstração de conduta ilícita por parte da empresa ré, dano e nexo causal entre eles, impõe-se o dever de indenizar.

3. No que se refere aos lucros cessantes, o autor não se desincumbiu do ônus de comprová-los, razão pela qual, nesse ponto, inviável o acolhimento do pleito indenizatório.

4.
Considerando ter sido demonstrada redução da capacidade laborativa do autor em razão da amputação de membro inferior esquerdo decorrente do atropelamento perpetrado pelo motorista de ônibus da empresa ré, deve ser a demandada condenada ao pagamento vitalício de pensão mensal no valor de um salário-mínimo vigente à época do acidente e a partir do evento danoso. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça.

5
. A teor do entendimento esposado pelo E. STJ, Súmula n. 387:
"É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral"
.

6.
In casu
, o laudo do IML revela-se categórico no sentido de ter ocorrido deformidade permanente decorrente de esmagamento da perna esquerda, com necessária amputação cirúrgica desse membro, em virtude do atropelamento. Evidente, portanto, que a perda do membro inferior esquerdo resultou na alteração da condição física do autor, fazendo com que essa mudança estética seja indenizável. Além disso, referida perda do terço médio da perna esquerda (um pouco abaixo do joelho) não se trata de um mero dissabor, pois houve violação ao direito da personalidade do recorrente que se viu sem parte essencial do seu corpo, sendo de rigor o reconhecimento ao ressarcimento pelos danos morais sofridos.

7. Recurso conhecido e provido para afastar a culpa exclusiva da vítima por falta de comprovação por parte da empresa ré. Considerando se tratar de responsabilidade objetiva e provada a conduta ilícita, dano e nexo de causalidade entre eles, julgar parcialmente os pedidos autorais,
condenando a apelada ao pagamento: 1) de indenização por danos estéticos e morais na importância de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para cada modalidade de dano, totalizando o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), com incidência de correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) a partir do evento danoso (Súmula 54, STJ); 2) de pensão mensal vitalícia no valor de um salário-mínimo vigente à época do acidente, iniciando na data 30/06/2005, com correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 do STJ). Julgar improcedente o pedido de ressarcimento a título de lucros cessantes ante sua não comprovação. Ante o decaimento mínimo do autor, deve a ré arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com a ressalva de que, em relação à pensão, os honorários advocatícios devem respeitar a limitação do §9º do artigo 85 do CPC
. À unanimidade.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008878-39.2008.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/03/2021 ) (grifei)

Belém, 20/02/2026